Tribunal: TJBA
Processo: 8000053-40.2017.8.05.0095
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000053-40.2017.8.05.0095

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS BORGES DA SILVA FILHO

Advogado(s)
:
RODRIGO TAVARES FIGUEIREDO COSTA

APELADO: EURIDES MARIA MOTA PASSOS

Advogado(s)
:
BARBARA CAIRES E SILVA NETA, KERRY ANNE ESTEVES FARIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NOTIFICAÇÃO DO ESBULHO. INTERPELAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSE ANTERIOR EXERCIDA PELA AUTORA/APELADA . IMÓVEL EM POSSE DO APELANTE DESDE ANTES DA AQUISIÇÃO PELA APELADA. ALEGAÇÃO DE COMODATO VERBAL QUE NÃO COMPROVA A POSSE INDIRETA DA APELADA. CLÁUSULA DE CONSTITUTO POSSESSÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE FATO.
NÃO
COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 561 DO CPC. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO
.

SENTENÇA REFORMADA.

APELO PROVIDO.

Na ação de reintegração de posse não se discute propriedade, mas sim a comprovação dos requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000053-40.2017.8.05.0095
,

em que é apelante
CARLOS BORGES DA SILVA FILHO

e apeladA

EURIDES MARIA MOTA PASSOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Eminente Desembargadora Relatora, em
DAR
PROVIMENTO
AO APELO.

Sala das Sessões, de de 2023

Des. Presidente

DESª. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça